Tribunal: TJMT
Processo: 0001775-56.2008.8.11.0109
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001775-56.2008.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), BRABU'S DIESEL TURBO LTDA - CNPJ: 38.038.261/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, considerando o valor irrisório do crédito exequendo.

2. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III. Razões de decidir:

4. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada a competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

5. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não cumpridos os requisitos prévios de tentativa de conciliação ou protesto do título, independentemente das disposições da legislação municipal; 2. A autonomia dos entes federados não é violada pela aplicação do Tema 1.184 do STF, porquanto não impede o ajuizamento de novas execuções, desde que observadas as condições estabelecidas.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
MARCELÂNDIA
(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Marcelândia
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0001775-56.2008.8.11.0109
promovida contra
BRABU’S DIESEL TURBO LTDA
, extingui
u o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485
,

VI,
do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que a sentença prolatada aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados.

Adu
z, ainda
, que
possibilita a quitação de tributos com desconto, consoante a
Lei Municipal n. 1.
188
/2025
, a qual atualmente encontra-se em vigor.

Ressaltou, ainda, que
o Magistrado negligenciou o pedido de diligências para a localização de bens e ativos do executado por meio dos sistemas judiciais, embora devidamente formulado.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE
MARCELÂNDIA
(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Marcelândia
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0001775-56.2008.8.11.0109
promovida contra
BRABU’S DIESEL TURBO LTDA
, extingui
u o feito, nos termos do artigo 485
,
inciso

VI,
do Código de Processo Civil.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispôs no §5º, do art. 1°, que
“(...)
:
A Fazenda Pública
poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias
, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

O d. Juízo de origem intimou a Fazenda Pública para que, no prazo de cinco dias, informasse o resultado da diligência, tendo em vista o decurso do prazo de noventa dias concedido para a tentativa de localização de bens penhoráveis
.

Embora devidamente intimada, a parte apelante informou que não obteve êxito na localização de bens do executado, limitando-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligências judiciais, sem, contudo, justificar sua resistência em promover o protesto do título executivo.

Diante disso, os autos foram conclusos para sentença de extinção
.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso, pleiteando a anulação da sentença, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal e, consequentemente, a satisfação do crédito exequendo
.

Em suas razões recursais, sustenta que o d. Juízo
a quo

(i)

conferiu interpretação equivocada ao Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, ao desconsiderar a autonomia dos entes federados; e
(
ii
)
violou sua competência tributária, uma vez que há legislação municipal vigente que disciplina o não ajuizamento de débitos de pequeno valor, sendo incabível a aplicação de norma de outro ente como fundamento para a extinção das execuções fiscais promovidas pelo Município
.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento do Tema n. 1.184,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federativos para disciplinar a arrecadação dos tributos de sua competência,
reconhecendo-lhes a prerrogativa de estabelecer critérios objetivos, inclusive quanto ao valor mínimo para ajuizamento, abaixo do qual a Fazenda Pública pode legitimamente optar por não promover a execução fiscal
.

Assentou-se, ainda, que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar, além do princípio da eficiência administrativa, o respeito à autonomia normativa do ente federado, desde que preenchidos os requisitos previamente estabelecidos pela Corte
.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são somente condicionantes para o ajuizamento da ação, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Logo, à luz do entendimento vinculante, é

ilegítima

a persistência da presente execução na via judicial, porquanto os custos financeiros e operacionais superam o montante do crédito perseguido (Precedentes: TJMT, 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024; TJMT, 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 24/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025